Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-76.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002166-76.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RUBENS DARIO DE MOURA - CPF: 337.882.607-00 (AGRAVANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença que havia reconhecido a quitação do crédito tributário e extinguido a Execução Fiscal nº 1002166-76.2023.8.11.0041, determinando o prosseguimento do feito executivo. O agravante sustenta que não há necessidade de dilação probatória e que a exigência fiscal é indevida, pois se fundamenta em doação não comprovada da meeira, tese que teria sido suscitada tardiamente. Requer o restabelecimento da sentença extintiva, com liberação de valores bloqueados e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria arguida pelo executado pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade; (ii) verificar se há necessidade de dilação probatória para apuração da origem do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4.
A controvérsia sobre a origem do crédito — se decorrente de herança ou de doação pela meeira — exige a produção de prova documental complementar e análise mais aprofundada, o que afasta a via incidental da exceção de pré-executividade.

5.
A alegação de quitação do débito com base em declarações de imposto de renda não elimina a necessidade de instrução, tendo em vista a divergência entre o título executivo e os fatos alegados pelo executado.

6.
A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, e o agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para afastar seus fundamentos, sendo válida a ratificação do entendimento anteriormente adotado.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021 e 937, §3º; CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.08.2022; STJ, AREsp 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.05.2019; Súmula 393 do STJ; TJMT, N.U 1026710-57.2023.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por RUBENS DARIO DE MOURA contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal nº 1002166-76.2023.8.11.0041.

Nas razões recursais o agravante sustenta que
a decisão merece reforma, porquanto não há necessidade de dilação probatória.

Afirma que o lançamento fiscal impugnado foi realizado exclusivamente com base no cruzamento de dados entre a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Estado de Fazenda, não havendo processo administrativo instaurado.

Além disso, menciona
que as provas necessárias à análise do feito já se encontram integralmente produzidas nos autos, notadamente as Declarações de Imposto de Renda do doador e do donatário, que demonstram a inexistência de relação jurídica tributária com a meeira.

Argumenta que a tese relativa à doação foi suscitada de forma inovadora pelo ente fazendário apenas após o acesso às declarações juntadas sob sigilo, o que viola o princípio da estabilidade da demanda.

Pautado nesses argumentos, requer o
provimento do recurso para que seja negado provimento à apelação e restabelecida a sentença extintiva, com a concessão de tutela recursal para liberação imediata dos valores bloqueados e a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC. (Id. 277202360).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da decisão monocrática, destacando
que a controvérsia demanda dilação probatória, razão pela qual é incabível a exceção de pré-executividade. Afirmou que o agravante apenas repetiu os argumentos anteriores, sem afastar os fundamentos adotados, e reforçou que a matéria deve ser discutida por meio de embargos à execução, conforme a Súmula 393 do STJ. Requereu o desprovimento do recurso.
(Id. 280706850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno
interposto por
Rubens Dario de Moura
contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para a análise da controvérsia e, por essa razão, anulou a sentença que havia
reconhecido a quitação do crédito tributário e extinguido
a Execução Fiscal nº 1002166-76.2023.8.11.0041.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A controvérsia gira em torno da análise da adequação da via eleita pelo executado para discutir a exigibilidade do crédito tributário.

O agravante argumenta que a decisão monocrática merece reforma, pois as provas necessárias já estariam integralmente juntadas aos autos, não havendo necessidade de dilação probatória. Defende que o lançamento tributário decorreu exclusivamente do cruzamento de dados entre a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Fazenda Estadual, inexistindo processo administrativo fiscal. Alega ainda que a cobrança fundou-se em relação jurídica entre o pai e ele próprio, sendo indevida a posterior alegação de doação da meeira.

A respeito disso, sabe-se que a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade do título executado, cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em suma, a exceção de pré-executividade é admissível apenas para tratar de questões que o magistrado possa analisar de ofício, desde que relacionadas aos requisitos essenciais do título e demonstradas de forma evidente por meio de prova pré-constituída.

Nesse contexto, verifica-se que a hipótese dos autos não comporta análise sumária por meio da exceção. A Fazenda Pública impugnou expressamente a alegada quitação, sustentando que o crédito tributário inscrito na CDA decorre de fato gerador distinto — doação efetuada pela meeira — e que o pagamento apresentado refere-se apenas à transmissão por herança. Essa divergência de fundamentos exige o exame de documentos fiscais, declarações patrimoniais e registros cartorários, cuja apuração ultrapassa os limites do procedimento incidental, revelando a necessidade de dilação probatória.

Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, o cabimento da exceção de pré-executividade está condicionado à conjugação de dois requisitos: (i) matéria de ordem pública cognoscível de ofício e (ii) ausência de necessidade de produção de provas. Cito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
Precedentes . 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3 . Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido “.
(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022). (Destaquei).

Embora a alegação do agravante seja relevante e venha acompanhada de documentos que, à primeira vista, indicam a quitação do débito, a existência de controvérsia sobre a origem do crédito tributário — se decorrente de herança ou de suposta doação da meeira — impede o reconhecimento imediato da inexigibilidade do título. Diante dessa divergência, mostra-se imprescindível a produção de provas para esclarecimento dos fatos, o que afasta a possibilidade de análise da matéria por meio da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Primavera do Leste, sob o argumento de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de indicação do fato gerador e do número dos processos administrativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as CDAs são nulas pela ausência de fato gerador e de número de processo administrativo, e se tais matérias podem ser discutidas em sede de exceção de pré-executividade, ou se demandam dilação probatória.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4. A alegação de nulidade das CDAs por ausência de fato gerador e número de processo administrativo demanda análise mais aprofundada do procedimento administrativo, o que impõe a necessidade de produção de provas, sendo, portanto, inadequada a via da exceção de pré-executividade.

5.
Jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ reconhece que, quando há necessidade de instrução probatória, a discussão deve ser realizada por meio de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A nulidade das CDAs por ausência de fato gerador e número de processo administrativo exige dilação probatória, não sendo passível de análise em sede de exceção de pré-executividade”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 393 do STJ; TJ-MT, Apelação Cível 10052424720178110000; TJ-MT, Apelação Cível 10132013020218110000”.
(N.U 1026710-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024). (Destaquei).

À vista disso, estando a controvérsia fundada em fato gerador cuja existência e extensão são controvertidas, e cuja apuração demanda a instrução do feito, mostra-se inadequado o acolhimento da exceção de pré-executividade, devendo a matéria ser examinada na via própria, mediante embargos à execução fiscal.

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno
interposto por
Rubens Dario de Moura
contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para a análise da controvérsia e, por essa razão, anulou a sentença que havia
reconhecido a quitação do crédito tributário e extinguido
a Execução Fiscal nº 1002166-76.2023.8.11.0041.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A controvérsia gira em torno da análise da adequação da via eleita pelo executado para discutir a exigibilidade do crédito tributário.

O agravante argumenta que a decisão monocrática merece reforma, pois as provas necessárias já estariam integralmente juntadas aos autos, não havendo necessidade de dilação probatória. Defende que o lançamento tributário decorreu exclusivamente do cruzamento de dados entre a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Fazenda Estadual, inexistindo processo administrativo fiscal. Alega ainda que a cobrança fundou-se em relação jurídica entre o pai e ele próprio, sendo indevida a posterior alegação de doação da meeira.

A respeito disso, sabe-se que a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade do título executado, cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em suma, a exceção de pré-executividade é admissível apenas para tratar de questões que o magistrado possa analisar de ofício, desde que relacionadas aos requisitos essenciais do título e demonstradas de forma evidente por meio de prova pré-constituída.

Nesse contexto, verifica-se que a hipótese dos autos não comporta análise sumária por meio da exceção. A Fazenda Pública impugnou expressamente a alegada quitação, sustentando que o crédito tributário inscrito na CDA decorre de fato gerador distinto — doação efetuada pela meeira — e que o pagamento apresentado refere-se apenas à transmissão por herança. Essa divergência de fundamentos exige o exame de documentos fiscais, declarações patrimoniais e registros cartorários, cuja apuração ultrapassa os limites do procedimento incidental, revelando a necessidade de dilação probatória.

Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, o cabimento da exceção de pré-executividade está condicionado à conjugação de dois requisitos: (i) matéria de ordem pública cognoscível de ofício e (ii) ausência de necessidade de produção de provas. Cito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
Precedentes . 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3 . Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido “.
(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022). (Destaquei).

Embora a alegação do agravante seja relevante e venha acompanhada de documentos que, à primeira vista, indicam a quitação do débito, a existência de controvérsia sobre a origem do crédito tributário — se decorrente de herança ou de suposta doação da meeira — impede o reconhecimento imediato da inexigibilidade do título. Diante dessa divergência, mostra-se imprescindível a produção de provas para esclarecimento dos fatos, o que afasta a possibilidade de análise da matéria por meio da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Primavera do Leste, sob o argumento de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de indicação do fato gerador e do número dos processos administrativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as CDAs são nulas pela ausência de fato gerador e de número de processo administrativo, e se tais matérias podem ser discutidas em sede de exceção de pré-executividade, ou se demandam dilação probatória.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4. A alegação de nulidade das CDAs por ausência de fato gerador e número de processo administrativo demanda análise mais aprofundada do procedimento administrativo, o que impõe a necessidade de produção de provas, sendo, portanto, inadequada a via da exceção de pré-executividade.

5.
Jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ reconhece que, quando há necessidade de instrução probatória, a discussão deve ser realizada por meio de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A nulidade das CDAs por ausência de fato gerador e número de processo administrativo exige dilação probatória, não sendo passível de análise em sede de exceção de pré-executividade”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 393 do STJ; TJ-MT, Apelação Cível 10052424720178110000; TJ-MT, Apelação Cível 10132013020218110000”.
(N.U 1026710-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024). (Destaquei).

À vista disso, estando a controvérsia fundada em fato gerador cuja existência e extensão são controvertidas, e cuja apuração demanda a instrução do feito, mostra-se inadequado o acolhimento da exceção de pré-executividade, devendo a matéria ser examinada na via própria, mediante embargos à execução fiscal.

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025